Tribunal: TJDFT
Processo: 0749094-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDIMENTOS. INFERIORES A 05 SALÁRIOS-MÍNIMOS. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. CARACTERIZAÇÃO. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão, que revogou os benefícios da gratuidade de justiça deferidos anteriormente ao Autor.
II. Questões em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o Agravante faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça, concedidos e posteriormente revogados, com base nos elementos de prova dos autos.
III. Razões de decidir.
3.1. A previsão constitucional (art. 5o, inciso LXXIV) de que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, revela presunção relativa da declaração de pobreza, incumbindo ao requerente o ônus probatório.
3.2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte requerente.
3.3. O valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita, se adequando à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar, para a provisão das necessidades básicas de uma família. Nesse sentido, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar deve ser de cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$ 7.590,00 (sete mil e quinhentos e noventa reais).
3.4. Comprovação por documentos que os rendimentos mensais do Recorrente são inferiores a 5 (cinco) salários-mínimos, situação que autoriza a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça a essa parte.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão agravada reformada, determinada a manutenção dos benefícios da gratuidade de justiça em favor do Agravante.
Tese de julgamento: “Havendo comprovação de que os rendimentos mensais do requerente não superam o valor de R$ 7.590,00 (sete mil e quinhentos e noventa reais), concede-lhe os benefícios da gratuidade de justiça ou os restabelecem quando revogados.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; e CPC, arts. 99, §§ 2o e 3, 100; CDC, art. 6o; Lei n. 14.181/2021; Res. n. 271/2023 da DPDF.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0737666-85, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 21.11.2024; e APC 0702206-55, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 19.09.2024.